Tribunal: TJDFT
Processo: 0753003-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES SEXUAIS. CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEM PRÉVIO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Reeducando condenado por estupro, roubo e atentado violento ao pudor.
2. Na execução de penas em crimes sexuais, o Juiz deve ter especial cautela no retorno do reeducando à comunidade, mostrando-se prudente avaliar, para fins de concessão de benefícios externos, o senso de autodisciplina e responsabilidade do apenado, bem como aferir o cumprimento de todas as recomendações trazidas nos exames criminológicos que visam, por óbvio, evitar a reinserção social de sentenciados de forma precipitada e colocando em risco à coletividade. Precedentes.
3. Embora o reeducando satisfaça o requisito temporal objetivo, afigura-se temerário o deferimento de saídas temporárias antes do cumprimento de todas as sugestões estabelecidas no laudo criminológico, restando ao reeducando a participação no Grupo de Autoconhecimento recomendado.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.